Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-17.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Menor com diagnóstico de hidrocefalia por estenoso de aqueduto e mal-formação de chiari tipo 1, apresentando macrocrania, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de fisioterapia neurológica e terapia ocupacional, por 3 vezes na semana por período indeterminado. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Menor com diagnóstico de hidrocefalia por estenoso de aqueduto e mal-formação de chiari tipo 1, apresentando macrocrania, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de fisioterapia neurológica e terapia ocupacional, por 3 vezes na semana por período indeterminado. Sentença de procedência com concessão do pedido de indenização por danos morais, bem como com fixação de multa por desobediência e descumprimento de tutela de urgência. Recurso de ambas as partes. Ré que insiste não ter havido negativa, mas que havia pedido de cancelamento do contrato por parte da autora, pleiteando a exclusão das condenações ou, alternativamente, a redução dos valores fixados. Autora pleiteando a majoração dos valores arbitrados, bem como dos honorários e inovando pedido de exclusão de clausula contratual limitativa e litigância de má-fé. Sentença irretocável. Evidente negativa e descumprimento de ordem judicial. Multa e indenização bem fixadas. Valores ponderados e em acordo com o caso dos autos. Honorários bem arbitrados. Pedidos outros que são incabíveis nestes autos. Sentença mantida. Recursos não providos.